Tribunal: STF
Processo: CJ 6645
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-08
Data de publicação: 1987-04-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. COBRANÇA, EM FAVOR DE SINDICATO, DE DESCONTO EFETUADO
NO SALARIO DE EMPREGADO.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO
DE QUE A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR
DEMANDA AJUIZADA POR SINDICATO PARA RECEBIMENTO DE DESCONTO, NO
SALARIO DE EMPREGADO, CONFORME AJUSTADO EM ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. E, NA JUSTIÇA COMUM, A COMPETÊNCIA E DA 16A.VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, ONDE SE ENCONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA-RE.